Tribunal: TJSP
Processo: 1030671-56.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TRANSPORTE COLETIVO – ACIDENTE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS - Contrato de transporte de passageiros – Acidente – Autora que alega ter sofrido queda no interior de coletivo após colisão deste com outro ônibus - Obrigação da transportadora de resultado, de conduzir os passageiros incólumes a seu destino – Responsabilidade objetiva – Ausência de culpa exclusiva da vítima – Hipótese em

Ementa:
TRANSPORTE COLETIVO – ACIDENTE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS - Contrato de transporte de passageiros – Acidente – Autora que alega ter sofrido queda no interior de coletivo após colisão deste com outro ônibus - Obrigação da transportadora de resultado, de conduzir os passageiros incólumes a seu destino – Responsabilidade objetiva – Ausência de culpa exclusiva da vítima – Hipótese em que sofreu a requerente danos físicos momentâneos (sem prova de sequelas) e dano moral decorrente do evento – Reparação por danos morais devida – Valor que deve ser suficiente a reparar os danos sofridos e desestimular a infratora à reiteração da prática do ilícito – Majoração para R$ 10.000,00, considerando a necessidade de afastamento das atividades rotineiras por pelo menos dezoito dias e ausência de sequelas - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066859
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030671-56.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA, é apelada/apelante THAMIRIS DE
ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negado provimento ao
recurso da ré, dado provimento ao recurso da autora. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030671-56.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No:
24077
APELAÇÃO:
1030671-56.2018.8.26.0002
COMARCA:
SÃO PAULO (10a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE SANTO AMARO)
APTE.:
TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA
APDA.:
THAMIRIS DE ALMEIDA SILVA
TRANSPORTE
COLETIVO

ACIDENTE
-
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - Contrato de transporte de
passageiros Acidente Autora que alega ter sofrido queda no
interior de coletivo após colisão deste com outro ônibus - Obrigação
da transportadora de resultado, de conduzir os passageiros
incólumes a seu destino Responsabilidade objetiva Ausência de
culpa exclusiva da vítima Hipótese em que sofreu a requerente
danos físicos momentâneos (sem prova de sequelas) e dano moral
decorrente do evento Reparação por danos morais devida Valor
que deve ser suficiente a reparar os danos sofridos e desestimular a
infratora à reiteração da prática do ilícito Majoração para R$
10.000,00, considerando a necessidade de afastamento das atividades
rotineiras por pelo menos dezoito dias e ausência de sequelas -
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença
de fls. 67/74, cujo relatório é adotado que, em ação de indenização por danos morais julgou
parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a empresa de transporte ao
pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, além de honorários
advocatícios de sucumbência e custas rateados.
Apelou a ré à fls. 76/78, buscando a modificação do julgado. Alega,
para tanto, que a autora foi socorrida e recebeu todo suporte necessário, sendo liberada no
mesmo dia, de modo que o grau de reprovabilidade admite redução do quantum
indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).
Recorre adesivamente a autora, aduzindo que sofreu não somente
lesões físicas e dores, mas também sentimentos negativos e abalo psíquico, além de ficar
afastada de suas atividades habituais por vários dias.
Recurso da ré tempestivo, preparado e respondido.
Recurso adesivo da autora tempestivo, sem preparo (gratuidade de
justiça) e não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030671-56.2018.8.26.0002 -Voto no
3
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação de indenização por dano moral, por meio da
qual a autora afirma que, em 14.02.2018, enquanto era transportada em um dos ônibus da
ré, o veículo chocou-se com outro à sua frente, sendo que, em razão do impacto, foi
arremessada, sofrendo fratura no tornozelo e hematomas nas pernas.
Prossegue a narrativa, alegando que foi socorrida e encaminhada a
atendimento médico-hospitalar, ficando afastada de suas atividades habituais por vinte
dias.
Às fls. 37/38 a ré apresentou contestação, na qual reconhece que
houve o acidente, mas pleiteou que o valor da indenização levasse em conta a capacidade
financeira das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa e também o seguro
obrigatório ao qual a autora teria direito.
Pois bem.
De fato, é incontroverso que a apelada sofreu lesões em decorrência
de acidente envolvendo um veículo da apelante.
Todos os transtornos provenientes de tal fato não podem ser
confundidos com mero aborrecimento do cotidiano, anotando-se que, ainda que a lesão não
seja grave, o atestado médico relativo ao atendimento prestado no dia do fato indicou
ocorrência de “lesão não especificada” (CID T14.9 fls. 29), apontando a necessidade de
“realizar laudo médico perícia” e afastar-se do trabalho por 3 dias.
Compareceu a autora em outra unidade de saúde, dessa vez dia
20.02.2018, recebendo o diagnóstico de “fratura da extremidade distal da tíbia” (CID S82.3
fls. 28), com necessidade de repouso de 15 dias.
Isso, por si só, já é suficiente para configurar o abalo de ordem
moral, apto a ensejar reparação.
Prescinde de maiores digressões o abalo moral suportado pela autora
em decorrência do acidente, ainda que não haja prova de que as lesões lhe deixaram
sequelas, sendo oportuno transcrever trecho de acórdão prolatado pela C. 7a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030671-56.2018.8.26.0002 -Voto no
4
Extraordinária de Direito Privado deste E. Tribunal, de relatoria do E. Des. Miguel Petroni
Neto:
“Ação de indenização - Dano moral - Contrato de transporte coletivo
- Acidente de trânsito - Improcedência - Lesão corporal levíssima
sem sequelas - Dano moral - Caracterização - Valor arbitrado em R$
5.000,00 - Montante fixado dentro dos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade - Valor condizente com o dano - Juros de mora
incidentes a partir da citação - Aplicação dos arts. 291 do CPC e 405
do CC - Correção monetária incidente a partir do arbitramento -
Aplicação da Súm. 362 do STJ - Ônus sucumbenciais carreados
integralmente à ré - Recurso provido.
(...)
A controvérsia recursal reside na ocorrência, ou não, de dano moral.
Constitui dever do transportador adotar todos os cuidados
necessários para que seus passageiros desembarquem incólumes em
seu destino.
Pois bem. O fato de a lesão da autora ser de natureza leve, sem
consequências permanentes ou incapacidade laboral, por si só, não
leva ao afastamento do dano moral.
Muito embora não exista sequela física, é evidente que o abalo
emocional decorrente do acidente e a expectativa da recuperação são
causas que autorizam o ressarcimento no campo moral.”1
Assim, configurado o dano, de se reconhecer a responsabilidade
contratual e objetiva da empresa ré em indenizar o abalo moral sofrido pela autora, a teor
do que dispõe o artigo 734, caput, do Código Civil, a seguir transcrito:
O transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo
nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.
Vale dizer: o apelado tem a responsabilidade de conduzir o
passageiro de forma incólume a seu destino, não sendo demais salientar que responde de
forma integral pelo risco da atividade que exerce, sendo impróprio tentar transferir tal risco
ao consumidor.
1 Apelação no 0011814-46.2009.8.26.0405, j. em 16 de setembro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030671-56.2018.8.26.0002 -Voto no
5
Apenas o caso fortuito ou a força maior podem excluir a
responsabilidade do transportador2, o que não é o caso dos autos.
A propósito, confira-se excerto de voto de relatoria do E.
Desembargador Afonso Braz:
“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Elementos suficientes para o deslinde da controvérsia.
Desnecessáira a dilação probatória. Preliminar afastada. Transporte
de passageiros. Acionamento repentino dos freios do coletivo.
Lesões causadas na face da autora. Alegada culpa de terceiro pelos
danos. Irrelevância. Fato que não elide a responsabilidade contratual
do transportador, ao qual é assegurado o direito de regresso. Artigo
735 do Código Civil. Ação procedente. RECURSO PROVIDO.
(...)
Trata-se de ação de indenização por dano moral ajuizada em razão
de lesões sofridas pela demandante enquanto era transportada por
veículo coletivo pertencente à ré.
É incontroverso nos autos que o acionamento repentino dos freios do
veículo causou a projeção da autora para frente e seu choque com a
catraca do coletivo, originando lesões em sua face, conforme se
verifica nas fotografias de fls. 15/19.
A ré sustenta culpa exclusiva de terceiro, eis que o acionamento dos
freios foi necessário em vista de um motociclista ter ultrapassado o
semáforo vermelho em cruzamento, colocando-se à frente do
coletivo.
Ocorre que o contrato de transporte encerra uma obrigação de
resultado, devendo o passageiro chegar incólume ao seu destino, o
que, no caso, não ocorreu.
Segundo dispõe do artigo 734 do Código Civil, a única causa
excludente da responsabilidade civil no contrato de transporte é a
força maior e, por seu turno, o artigo 735 do mesmo Código, é
expresso ao afirmar que a culpa de terceiro não exclui a
responsabilidade de transportador, pois este responde pelo prejuízo e
tem ação de regresso contra o terceiro causador do dano.
Destaco que o fato de terceiro noticiado nos autos caracteriza-se
como fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, e não
afasta a responsabilidade objetiva da ré.
2 Art. 735. A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é
elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030671-56.2018.8.26.0002 -Voto no
6
Assim, evidenciado o nexo de causalidade entre os danos sofridos e
a conduta lesiva imputada à ré, de rigor que esta responda pelos
danos causados à autora.”3
Ressalte-se que a requerida é responsáveis pelos atos de seus
prepostos, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código Civil4, sendo inegável o dever
de indenizar.
Tampouco é o caso de culpa exclusiva da vítima, pois, pela praxe do
cotidiano, é possível vislumbrar que a colisão entre dois ônibus é passível de ensejar, muito
provavelmente, a queda de passageiros, estejam estes a se segurar ou não nos balaústres.
Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, por não existir
um critério legal, objetivo e tarifado para a sua aferição, as situações devem ser analisadas
in concreto, de acordo com as peculiaridades que se apresentam.
O doutrinador Antonio Jeová Santos ensina:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma
dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem
soluções comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto
primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma
concepção matemática totalizadora da questão, o que, além de
impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível
segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que
significaria uma completa liberdade para fazer justiça, porém a
liberdade do náufrago” (...) “Por isso, na motivação da sentença,
deve especificar claramente quais foram as pautas tomadas em conta
para chegar ao montante determinado, as provas que se ponderaram
e os precedentes jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a
solução ao caso concreto”.5
3 Apelação no 1008472-77.2016.8.26.0562, 17a Câmara de Direito Privado, j. em 20 de fevereiro de
2017.
4 “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
(...)
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do
trabalho que lhes competir, ou em razão dele.”
5 Dano Moral Indenizável 2a Edição pp. 165/167

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030671-56.2018.8.26.0002 -Voto no
7
A indenização por danos morais deve servir aos propósitos de
reparação à vítima, punição ao ofensor e, também, para desestimular a reiteração do ato
ilícito que provocou tais danos, razão pela qual deve ser arbitrada com equilíbrio e
proporcionalidade, evitando-se a ocorrência de enriquecimento sem causa daquele que a
recebe e, inversamente, o empobrecimento, também ilícito, de quem a paga.
Deve servir, também, de reparação à vítima e punição ao ofensor,
salientando-se, também, o caráter pedagógico do instituto.
Sopesando os fatos e em atenção aos princípios da
proporcionalidade e racionalidade e, tendo em vista a reprovabilidade da conduta ilícita,
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela autora, bem como a capacidade
econômica da requerida causador do dano, conclui-se que o montante fixado pelo juízo a
quo deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se revela adequada a
reparar os danos de ordem extrapatrimonial, sem que se configure enriquecimento indevido
por parte daquele, nem excessivo ônus a ser suportado pela parte ré, além de servir de
desestímulo àquele que lesou, a fim de que não mais pratique tal ato.
A respeito, confira-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“APELAÇÃO DA AUTORA - Ação indenizatória - Contrato de
transporte de passageiros - Gestante que sofreu lesão corporal em
razão de queda no interior de ônibus - Sentença de parcial
procedência - Requeridos condenados ao pagamento de R$ 5.000,00,
a título de danos morais, sem prejuízo dos danos materiais - Pleito
de reforma - Possibilidade - Autora que ficou incapacitada para o
trabalho durante certo lapso temporal - Requerente que à época
estava gestante Quantum a ser fixado em observância aos critérios
da razoabilidade e da proporcionalidade - Apreciação equitativa,
levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do
ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo
sofrido, bem como inibir a repetição da conduta - Circunstâncias
fáticas, que autorizam o acolhimento da pretensão recursal - Verba
indenizatória majorada para R$ 10.000,00 Precedentes deste E.
Tribunal Recurso provido.”6
6 Apelação no 1000936-27.2015.8.26.0634, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 26.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030671-56.2018.8.26.0002 -Voto no
8
Tal valor deverá ser atualizado monetariamente a partir do
arbitramento (Súm. 362 do C. STJ7) e acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês, a
partir da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil, observando-se que se trata de
responsabilidade contratual, não se aplicando ao caso, portanto, a Súmula 54 do STJ.
Por fim, quanto à distribuição da sucumbência, considerando que a
ação versa exclusivamente sobre danos morais, a condenação em montante inferior ao
pleiteado na inicial não gera sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ. Desse
modo, deverá a ré arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência do patrono
da parte adversa, ora majorados 15% do valor da condenação, nos termos no art. 85 §§ 2o e
11o do CPC.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e dá-se
parcial provimento ao recurso da autora.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
7 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento.